Tribunal: TJMT
Processo: 1020359-34.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020359-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), MAURO LUIZ ZAMPIERI - CPF: 513.554.421-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE ECONÔMICA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pelo Juízo de Primeiro Grau, concedendo, de ofício, o parcelamento das custas processuais e da taxa judiciária em até 6 (seis) parcelas. O Agravante sustenta a necessidade do benefício alegando insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o Agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, considerando a presunção relativa de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e os elementos concretos constantes dos autos que demonstram sua capacidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de hipossuficiência prevista no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil não é absoluta, podendo ser afastada por elementos que evidenciem a capacidade econômica do requerente.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento da gratuidade de justiça quando há provas nos autos que demonstram a possibilidade do requerente de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento.

5.

No caso concreto, a declaração de imposto de renda do Agravante comprova a posse de significativo patrimônio, incluindo imóveis, veículos, cotas empresariais e aplicações financeiras, incompatível com a alegação de hipossuficiência.

6.

O parcelamento das custas processuais e da taxa judiciária em 6 (seis) vezes, concedido de ofício pelo Juízo de Primeiro Grau, assegura o acesso ao Judiciário sem comprometer a prestação jurisdicional, sem que isso implique reconhecimento da hipossuficiência do requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de hipossuficiência do artigo 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem a capacidade econômica do requerente.

2.

A posse de bens imóveis, veículos, cotas empresariais e aplicações financeiras pode evidenciar a ausência de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade de justiça.

3.

O parcelamento das custas processuais é medida adequada para garantir o acesso à justiça sem comprometer a regularidade do processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto por
Mauro Luiz Zampieri contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão do Juízo de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, concedendo, contudo, de ofício, o parcelamento das custas processuais e da taxa judiciária em até 6 (seis) parcelas.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, afirmando que sua situação financeira não lhe permite arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Aduz que apresentou nos autos declaração de hipossuficiência nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, presumindo-se verdadeira sua alegação de impossibilidade econômica.

Sustenta que o indeferimento da justiça gratuita configura violação ao direito fundamental de acesso à Justiça, consagrado no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Argumenta que a simples existência de bens não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, sendo imprescindível considerar a liquidez do patrimônio e a capacidade real de pagamento das despesas processuais.

Destaca que o montante de seus rendimentos é integralmente direcionado a despesas essenciais, não restando margem para suportar os custos do processo.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão recorrida, a fim de conceder os benefícios da assistência judiciária.

Sem contrarrazões (id 267663254).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno interposto por
Mauro Luiz Zampieri contra a decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão do Juízo de Primeiro Grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, concedendo, contudo, de ofício, o parcelamento das custas processuais e da taxa judiciária em até 6 (seis) parcelas.

Ao reexaminar os autos e os argumentos apresentados pelo Agravante, não se verifica a existência de novos fatos ou fundamentos que justifiquem a reconsideração da decisão agravada.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a assistência judiciária pode ser concedida à parte que demonstrar a insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem comprometer sua subsistência ou a de sua família.

O artigo 99, § 3º, do CPC, por sua vez, estabelece que, quando o requerente for pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, salvo elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos necessários para a concessão do benefício.

Essa presunção, contudo, não é absoluta.

Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alegação de insuficiência financeira pode ser infirmada quando houver nos autos elementos concretos que demonstrem a possibilidade de pagamento das custas processuais, ainda que de maneira parcelada.

No caso concreto, conquanto o Recorrente sustente a impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais, os elementos probatórios constantes dos autos revelam realidade distinta. Da declaração de imposto de renda acostada aos autos de origem (id. 144029441), verifica-se que o Recorrente se qualifica como "proprietário de empresa ou de firma individual ou empregador-titular" e detém significativo patrimônio, incluindo diversos bens imóveis (casas e lotes), bens móveis (veículos), cotas de capital social em empresa e aplicações financeiras.

Tal condição patrimonial e econômica demonstra incompatibilidade com o estado de hipossuficiência necessário à concessão do benefício da gratuidade da justiça, não se enquadrando no conceito de vulnerabilidade financeira preconizado no ordenamento jurídico brasileiro.

Daí decorrente, tem-se que os elementos apresentados pelo Agravante não demonstram qualquer incapacidade econômica que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Pelo contrário, seus rendimentos e patrimônio evidenciam sua plena capacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao próprio sustento.

Cumpre destacar que o Magistrado Singular, em observância ao princípio do acesso à justiça, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, deferiu, de ofício, o parcelamento das custas processuais e da taxa judiciária em 6 (seis) parcelas, medida que visa viabilizar a continuidade da demanda sem comprometer a regularidade do processo. Essa providência revela-se compatível com a legislação processual vigente, assegurando o equilíbrio entre a garantia de acesso ao Poder Judiciário e a necessidade de custeio da prestação jurisdicional, sem que isso implique reconhecimento da hipossuficiência do requerente.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por
Mauro Luiz Zampieri
, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025